Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-53.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Paciente portador de Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson e Corpos de Lewi. Alta hospitalar apontara a necessidade de proporcionar alimentação especial - dieta enteral polimérica hipercalórica e hiperproteica, a ser introduzida exclusivamente por meio de sonda nasoenteral - e 'kits' indispensáveis para tanto. Cobertura apta a sobressair. Alegação de que tal

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Paciente portador de Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson e Corpos de Lewi. Alta hospitalar apontara a necessidade de proporcionar alimentação especial - dieta enteral polimérica hipercalórica e hiperproteica, a ser introduzida exclusivamente por meio de sonda nasoenteral - e 'kits' indispensáveis para tanto. Cobertura apta a sobressair. Alegação de que tal obrigação competiria ao Estado não tem supedâneo. Alta médica vinculada ao fornecimento do imprescindível para o regular tratamento do enfermo. Relação de consumo presente. Ré se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve proporcionar o necessário para que o paciente vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000896-53.2019.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante UNIMED DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados
ROSANA APARECIDA MARQUES CUNHA (CURADOR(A)) e LUIZ GONZAGA
CUNHA (POR CURADOR).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000896-53.2019.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 2/7
Apelação Cível n.o 1.000.896-53.2019.8.26.0101
Apelante:
UNIMED DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Apelados:
LUIZ GONZAGA CUNHA (POR CURADOR) E OUTRO
Comarca:
CAÇAPAVA
Voto n.o 46.081
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Paciente portador de
Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson e Corpos de Lewi. Alta
hospitalar
apontara
a
necessidade
de
proporcionar
alimentação especial - dieta enteral polimérica hipercalórica
e hiperproteica, a ser introduzida exclusivamente por meio
de sonda nasoenteral - e 'kits' indispensáveis para tanto.
Cobertura apta a sobressair. Alegação de que tal obrigação
competiria ao Estado não tem supedâneo. Alta médica
vinculada ao fornecimento do imprescindível para o regular
tratamento do enfermo. Relação de consumo presente. Ré se
predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve proporcionar o
necessário para que o paciente vá em busca da cura ou
amenize a adversidade na higidez. Sentença que se
apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 415/417, que julgou procedente ação de obrigação de fazer,
para que plano de saúde proporcione cobertura a segurado portador de doença
degenerativa do sistema nervoso - Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson e Corpos
de Lewi, que necessita de alimentação especial denominada de dieta enteral
polimérica hipercalórica e hiperproteica, a ser introduzida exclusivamente por meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000896-53.2019.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 3/7
de sonda nasoenteral, conforme prescrição médica.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, uma vez que
o paciente viera a receber alta mediante orientação médica de alimentação especial -
dieta enteral polimérica hipercalórica e hiperproteica , dando ênfase de que é
obrigação do Estado proporcionar o necessário, haja vista que a força do contratado
envolve o imprescindível acerca de técnicas médicas e de enfermagem. A seguir
disse que o apelado já demandou frente a esta operadora de plano de saúde nos
autos n.o 1.019.879-64.2018.8.26.0577, visando tratamento domiciliar em clínica de
repouso, sendo julgada improcedente a ação e pendente de julgamento de recurso,
salientando que o enfermo vem sendo atendido em clínica de retaguarda, custeada
pela municipalidade de Caçapava. Prosseguindo expôs que não tem obrigação de
suportar as despesas de internação do autor em clínica de retaguarda no sistema
home care, nem obrigação de fornecer dieta e materiais para atendimento do
segurado, destacando que, pelo ofício de págs. 340/343, fora o Estado quem
fornecera a alimentação no mês de abril e o paciente já estava habilitado para a nova
retirada para o mês de maio, ou seja, toda a alimentação estava sendo cumprida pelo
SUS mensalmente, o que demonstra falta de interesse processual e ausência de boa-
fé por parte do polo ativo. Continuando declarou que o paciente não se encontra em
internação hospitalar ou domiciliar aos cuidados da Unimed, bem como não existe
cobertura contratual para o fornecimento de insumos para tratamento domiciliar,
salientando que a obrigação não contratual impõe prejuízo ao contrato coletivo, não
podendo, assim, ser compelida a fornecer dieta e fralda em clínica de repouso. Na
sequência afirmou que o Estado deferiu o fornecimento de alimentação, a qual está
disponível desde abril de 2019, estando à disposição da família para retirada, logo,
não há razão para a propositura da presente demanda, enfatizando, ainda, que as
disposições contratuais foram estipuladas livremente e não abrangem o tratamento
domiciliar com o fornecimento de dieta enteral, além de insumos de higiene
pessoal. Ademais apontou que a própria lei limita a cobertura, de acordo com o
artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, portanto, referido serviço foge da responsabilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000896-53.2019.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 4/7
operadora, reportando-se a textos legais e à jurisprudência. Por último, requereu o
provimento do apelo, para que a ação seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 448/471.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer,
opinando pelo desprovimento do apelo, págs. 503/507.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve notória relação de consumo, sendo
que a ré se predispôs a cuidar de vidas, logo, deve disponibilizar ao segurado o
necessário para que vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez.
A própria apelante reconhece que seria indispensável ao
apelado, impossibilitado de ingerir alimentos sólidos, a alimentação envolvendo
dieta enteral polimérica hipercalórica e hiperproteica, a ser introduzida
exclusivamente por meio de sonda nasoenteral, por conseguinte, está reconhecida a
indispensabilidade do procedimento em prol do paciente.
Assim, cabia à ré disponibilizar os kits mencionados, uma vez
que estavam integralmente ligados à sobrevivência digna do enfermo, não podendo
a operadora do plano de saúde transferir o encargo para a administração pública.
A doença tem caráter degenerativo progressivo e, quando
internado, o paciente recebera alta mediante orientação de necessidade de
alimentação especial, ou seja, a rigor era para permanecer internado, contudo,
visando o próprio interesse do enfermo, para que não viesse contrair infecção
hospitalar ou outros itens correlatos, fora dada a alta hospitalar, no entanto,
condicionada ao fornecimento do indispensável, o que constou do pedido certo e
determinado.
Frise-se que a pretensa transferência que a apelante pretende
impor à administração pública não tem suporte, mesmo porque, como já exposto, a
alta ficara vinculada ao fornecimento do necessário para a regular sequência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000896-53.2019.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 5/7
tratamento do apelado.
No mais, uma pessoa que tem Mal de Alzheimer, Mal de
Parkinson e Corpos de Lewi exige todos os cuidados pertinentes e compatíveis,
consequentemente, a alimentação estava vinculada ao tratamento, tanto que a ré, em
nenhum momento, desconsiderou ser indispensável o que fora indicado pelo médico
responsável, portanto, a obrigação contratual está configurada.
A alegação de exclusão contratual não tem respaldo, uma vez
que as doenças que atingiram o recorrido têm ampla cobertura, logo, deveria ser
disponibilizado o necessário para o combate das enfermidades das quais o polo
ativo era portador, bem como a alimentação nasoenteral, observados os nutrientes
correspondentes.
Relevante destacar que quem efetivamente indica o
tratamento adequado para o segurado é o médico responsável, que apontou a
necessidade da dieta referida e dispositivos pertinentes, não havendo impugnação
técnica por parte da apelante.
Questões outras envolvendo demanda diversa não têm
pertinência com esta ação, porquanto o pedido certo e determinado é a obrigação de
fornecer/custear a alimentação nos moldes constantes da requisição médica.
Com efeito, o aspecto teleológico do contrato deve ser
observado, não se identificando embasamento para alteração da sentença, que se
apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada.
A apelante destaca que o apelado teria recebido por parte do
Estado a alimentação em referência e os kits necessários para tanto, contudo, isso
não substitui a obrigação do polo passivo em conceder a cobertura correspondente.
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Plano de Saúde Obrigação de fazer Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Negativa de fornecimento de dieta
enteral, a paciente que apresenta demência, dificuldades de
deglutição e que faz uso de sonda endonasal, sob as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000896-53.2019.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 6/7
alegações de previsão contratual e legal de exclusão de
fornecimento de dieta enteral ou ainda o reembolso dos
valores gastos com esta dieta, já que, de uso domiciliar
Impossibilidade de acolhimento Sentença mantida Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1075042-05.2018.8.26.0100.
Relator Desembargador A.C. Mathias Coltro. Quinta Câmara
de Direito Privado. J. 12-06-2019).
“Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.
Plano de saúde. Negativa da ré em fornecer, em regime de
home care, dieta enteral industrializada por meio de sonda.
Abusividade que afronta ao CDC. Cobertura devida.
Aplicação da Lei 9.656/98. Função social do contrato. Provas
que revelam a necessidade da autora em receber cuidados
especiais. Emprego da Súmula 90 desta E. Corte. Sentença de
procedência que merece manutenção. Aplicação do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1002754-
93.2017.8.26.0100. Relator Desembargador Fábio Quadros.
Quarta Câmara de Direito Privado. J. 02-08-2018).
“Plano de saúde Negativa de cobertura de nutrição enteral -
Paciente
com
disfagia
grave
e
impossibilidade
de
alimentação por via oral, por déficit cognitivo e motor O
Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que o
paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode
restringir aqueles que forem prescritos pelo médico,
independentemente de tratar-se de procedimento obrigatório
previsto na Resolução Normativa RN 338/2013 É abusiva a
pretensão de excluir a cobertura da alimentação especial,
simplesmente pelo fato de ser ministrada em âmbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000896-53.2019.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 7/7
domiciliar - A evolução dos fármacos e dos suplementos
alimentares, possibilitando o tratamento em ambiente
domiciliar, impõe a devida interpretação da disposição
contratual, até porque a ausência de internação hospitalar ou
regime ambulatorial, além de resultar em tratamento mais
humanizado ao paciente, é menos onerosa à fornecedora do
serviço, contrariando os dispositivos contratuais invocados as
disposições da Lei n. 8.078/90 - Recurso desprovido.”
(Apelação
no
1011114-41.2016.8.26.0362.
Relator
Desembargador Alcides Leopoldo. Quarta Câmara de Direito
Privado. J. 28-03-2018).
Cumpre anotar que fora informado o falecimento do autor,
págs. 498/500, o que não altera o resultado do julgamento, uma vez que a obrigação
do plano de saúde deve sobressair desde a concessão da antecipação de tutela até o
óbito do segurado, remanescendo a responsabilidade da ré pelos custos no período
referido.
Em decorrência do desfecho do recurso, majora-se a verba
honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P300